Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO REGULAR DO INCIDENTE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, sem a instauração regular do incidente previsto nos arts. 133 a 135 do CPC, em demanda oriunda de relação de consumo, na qual foi reconhecida a responsabilidade solidária das empresas rés pela restituição de valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão de sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, sem a observância do procedimento legal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que sob a égide da teoria menor prevista no art. 28, §5o, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada produz gravame concreto e imediato aos sócios incluídos no polo passivo, o que evidencia o interesse recursal e a legitimidade dos agravantes.
4. A insurgência recursal não objetiva rediscutir matéria coberta pela coisa julgada, mas impugnar a inobservância do procedimento legal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que relativiza a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e exige, em qualquer hipótese, a observância do devido processo legal.
6. O art. 133 do CPC condiciona a desconsideração à instauração de incidente próprio, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
6. O art. 135 do CPC exige a citação prévia dos sócios e da pessoa jurídica para manifestação no prazo legal, providência não observada no caso concreto.
7. A aplicação da teoria menor do art. 28, §5o, do CDC não afasta a necessidade de observância do procedimento previsto no CPC.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como forma de resguardar o contraditório e a ampla defesa antes do redirecionamento da execução a terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que fundamentada na teoria menor do art. 28, §5o, do CDC, exige a instauração regular do incidente previsto nos arts. 133 a 135 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. É nula a decisão que inclui sócios no polo passivo do cumprimento de sentença sem a prévia citação e oportunidade de manifestação, nos termos do art. 135 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, 135 e 239; CDC, art. 28, caput e §5o; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0751823-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 26.03.2025.